Tribunal: TJSP
Processo: 1000469-44.2021.8.26.0341
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia(Corregedor Geral)
Órgão colegiado: Conselho Superior da Magistratura;
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
REGISTRO DE IMÓVEIS – Desapropriação – Rodovia em imóvel rural – Aquisição originária da propriedade – Área desapropriada georreferenciada – Necessidade de certificação pelo INCRA, da inscrição junto ao CAR e de apresentação de CCIR – Nega-se provimento à apelação.